Tribunal: TJPA
Processo: 0805027-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805027-36.2020.8.14.0301

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: GONCALO ANTONIO CAVALCANTE BRANDAO, ANA MARIA MARTINS BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OBJETIVO DE PREQUESTIONAR ART. 757 DO CÓDIGO CIVIL – DESNECESSIDADE – ART. 1025 DO CPC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE FIXADOS NA SENTENÇA DE 1º GRAU E MANTIDOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME IPCA-E, POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE 1% DE MORA, NA ESTEIRA DE DECISÕES DESTA E. CORTE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
não HÁ DE se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº.
17324484
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão de ID nº.
17324484
, da lavra deste signatário, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR ACIDENTE PESSOAL – SEGURADO SOFREU UMA PARAPLEGIA EM DECORRÊNCIA DE QUEDA – REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSTATAÇÃO DE CARCER DE PRÓSTATA – NEGATIVA DE SEGURADORA, POR ENTENDER QUE A CAUSA DA PARAPLEGIA NÃO TERIA SIDO A QUEDA, E SIM A NEOPLASIA – ALEGAÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADORA – INTERESSE PATRIMONIAL – PRECEDENTES DO STJ – INDEFERIMENTO DA PRELIMINAR – NO MÉRITO, ENTENDIMENTO PELA MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO EM AFIRMAR QUE “não é possível excluir a queda como causa da paraplegia” – jurisprudência pátria no sentido de que concausa não é suficiente para excluir a indenização securitário em caso de acidente pessoal – inobservância de regras consumeristas, em específico o destaque para as cláusulas restritivas (art. 54, §2º, do CDC) – ausência e interpretação favorável ao consumidor – inobservância do direito à informação (art. 6º, III, do CDC) – manutenção da nulidade de cláusula abusiva que restringiu o direito À indenização por acidente pessoal – recurso conhecido e não provido.

1. Não procede a preliminar de ilegitimidade ativa do espólio, conforme já decidido pelo Juízo de 1º Grau, uma vez que nítido o interesse patrimonial do pedido de indenização formulado. O espólio possui legitimidade para ajuizar ação de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez permanente ocorrida antes da morte do segurado. Isso porque o direito à indenização de seguro por invalidez é meramente patrimonial, ou seja, submete-se à sucessão aberta com a morte do segurado, mesmo sem ação ajuizada pelo
de cujus
. Nesse sentido, jurisprudência tradicional do E. STJ (REsp 1335407/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 23/05/2014).

2. O ponto principal do presente feito consiste em auferir o cabimento, ou não do pagamento de indenização por acidente pessoal ao segurando, que, após levar uma queda, ficou paraplégico e incapacitado para as funções. Todavia, ao chegar no hospital, descobriu um câncer de próstata que, segundo a seguradora, teria sido determinante para a incapacidade.

3. Digressão sobre o nexo de causalidade – já que não se discute a configuração dos elementos conduta e dano. Não se pode olvidar que o apelado sofreu um acidente e ficou paraplégico. Logo, a indenização é devida por causa dessa relação de causa e efeito delineada nos autos.

4. Não obstante, deve-se atentar que há uma concausa determinante, qual seja: a existência de um câncer de próstata que pode ter contribuído de forma determinante para a incapacidade.

5. Laudo pericial (ID nº. 7471413) conclusivo no sentido “não é possível excluir a queda como causa da paraplegia”.

6. Concausa, ainda que se trate de doença grave, não é suficiente para impedir o pagamento do seguro por acidente pessoal. Precedentes dos Tribunais Pátrios.

7. Ademais, trata-se de avença de natureza consumerista. Logo, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser realizada de maneira mais favorável ao consumidor – art. 47 do CDC. A interpretação mais favorável, de fato, é a de que a concausa descrita nos autos não se mostra bastante para impedir o pagamento da indenização securitária.

8. Contrato de adesão. Ausência de destaque para a referida cláusula restritiva de acidente pessoal (artigo, 2º, item a.2, do contrato). Ofensa ao art. 54, §4º, do CDC, ao art. 6º, III (direito à informação) e aos ditames da boa-fé objetiva. Precedentes do STJ (por todos: STJ - AgRg no AREsp: 309669 BA 2013/0064549-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017).

9. Ademais, o apelante também não se desincumbiu do ônus de prova que informou ao consumidor sobre a impossibilidade de pagamento do benefício em caso de morte natural, sobretudo quando se verifica que a cláusula restritiva não foi redigida em destaque.

10. Configurada ofensa ao art. 51, IV e XV, §1º, I, II e III – portanto, latente a abusividade da cláusula descrita no artigo, 2º, item a.2, do contrato. Andou bem o Magistrado de 1º ao decretara nula a cláusula a referida cláusula.

11. Recurso conhecido e não provido. Manutenção da sentença de 1º Grau, em todos os seus termos
”.

Alega o embargante que os embargos de declaração interpostos com o intuito de prequestionamento não tem caráter protelatório, com esteio na Súmula nº. 98 do STJ.

Argumentou-se que a necessidade de prequestionamento quanto ao art. 757 do CC e omissão quanto à aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária.

Por fim, pugnou-se pelo acolhimento do presente recurso, com julgamento totalmente procedente.

Em sede de contrarrazões (ID nº.
17501591
)
, a embargada alegou que
tanto a sentença quanto o acórdão recorrido trouxeram fundamentação suficientes para embasar sua conclusão acerca do dever de indenizar.

Acrescentou que,
no tocante à alegação de omissão do julgado em relação à aplicação da Taxa Selic, também não merece prosperar. A sentença, mantida pelo acordão embargado, foi muito clara ao apostar que os parâmetros de atualização e incidência de juros estavam previstos na própria apólice e condições gerais do seguro, quais sejam, a atualização com base no IPCA e juros moratórios de 1% ao mês. Logo, inadmissível que o julgador determine a incidência da Taxa SELIC, como pretende a embargante, uma vez que tal forma de atualização não estaria prevista contratualmente.

Por fim, alegou não existir qualquer omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão recorrido, razão pela qual não devem ser providos os Embargos.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

Prima facie
, deve-se indeferir o pedido de sustentação oral previsto em petição de ID nº.
18068265, já que, conforme o art. 140, §11, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, não haverá sustentação oral no recurso de embargos de declaração.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Ressalta-se, por oportuno, que um dos o intuitos do embargante é o prequestionamento do art. 757 do Código Civil, não analisado no Acórdão impugnado. Não obstante, deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou a chamada “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (grifos nossos).

Ademais, é uníssono o entendimento nos Tribunais no sentido de que “a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios”. Observe-se os seguintes julgados, que ratificam o posicionamento ora exposto:

RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o
CPC/2015
, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art.
1.025
. (TJDFT, 20140111334832APC).
Portanto, a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
.
5. Embargos de Declaração desprovidos. [...] (STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto,
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos” (TJDFT ED na Apelação Cível nº. 07041808220198070001; Rel. Min. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; julgado em 26/01/202) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
- Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento –
Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados
– EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 22368220420228260000 SP 2236822-04.2022.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifos nossos).

Quanto à questão do argumento de utilização da taxa SELIC, não houve qualquer omissão. Recorde-se que a TAXA
SELIC é um tipo de índice de juros moratórios que já abrange juros e correção monetária. Todavia, ambos foram devidamente fixados em sede de sentença e ratificados por esta E. Turma no acórdão impugnado.

A utilização do
IPCA-E
, para correção monetária, emana dos
parâmetros de atualização e incidência de juros estavam
previstos na própria apólice e condições gerais do seguro
, conforme art. 19 das condições gerais do seguro (ID nº. 7471213).

Ademais, trata-se de índice confiável, que, inclusive, é o índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, conforme Tema Repetitivo nº. 905, do E. Superior Tribunal de Justiça (
STJ REsp 1.495.146/MG).

Quanto aos
juros
, a sentença de 1º Grau entendeu pela
fixação de 1% ao mês
, a partir do 31º seguinte à comunicação de sinistro, requerendo o pagamento do seguro – condenação também mantida por esta E. Corte.

Apenas a título de informação, recorde-se julgados desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios sobre o acerto da decisão quanto aos juros moratórios:

“[...]
DA SUSPENSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Com relação aos consectários legais, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve incidir desde o desembolso da despesa,
devendo, outrossim, a incidência dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês fluir a contar do evento danoso, como já previsto na sentença hostilizada
. Conforme já assinalado quando da análise da questão preliminar, a jurisprudência deu uma interpretação restrita à questão, de modo que somente quando se encontrar o feito em fase de execução é que deve ser adotada a medida de suspensão, porquanto, somente nessa fase, é que podem ser adotadas medidas que venham a repercutir no patrimônio da empresa liquidada, ao espelho do que dispõe o art. 6ª da Lei de Falências. [,,,]” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044990-31.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/07/2021) (grifos nossos).

Enfim, o V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado,
não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2024